Tribunal: TJSP
Processo: 2032857-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVAS DO CONDUTOR RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR.

- Deixou o agravante de juntar aos autos cópia do processo administrativo, remanescendo isolada a sua tese no writ, certo que a simples declaração firmada por terceiro não tem aptidão para desconstituir o ato administrativo, consabida a sua presunção de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSENCIA DE PROVAS DO CONDUTOR RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR.

- Deixou o agravante de juntar aos autos cópia do processo administrativo, remanescendo isolada a sua tese no writ, certo que a simples declaração firmada por terceiro não tem aptidão para desconstituir o ato administrativo, consabida a sua presunção de legitimidade.

- Não se avista, na espécie, o periculum in mora qualificado para a tutela interina, porquanto no âmbito do mandado de segurança ela não se contempla com os só requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, senão que exige, à letra (inc. II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009, de 7-8), o risco de ineficácia do mandamus por falta da liminar.

Não provimento do agravo interno.